Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CORRESPONDÊNCIA COM CITAÇÃO EM PROCESSO TRABALHISTA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA LOCADORA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RECORRENTE E OS DANOS ALEGADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos constantes na inicial, para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.669,89 (cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a título de reparação danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o trânsito em julgado da reclamação trabalhista (13/11/2023 – id. id. 213990104 - Pág. 465), e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação via sistema (25/10/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72282997). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que o contrato firmado possui natureza estritamente cível, regulado pela Lei do Inquilinato, celebrado entre pessoas jurídicas para fins comerciais. Sustenta que a sentença aplicou indevidamente o CDC ao reconhecer solidariedade entre o DF Plaza e o Condomínio Geral DF Century Plaza, o qual possui personalidade jurídica própria e é o responsável pelo serviço de recebimento de correspondências, sendo parte autônoma e distinta da recorrente. No mérito, afirma que não há responsabilidade civil por fato de terceiro, já que a correspondência foi recebida pelo referido condomínio, conforme comprovado nos autos, inexistindo confusão entre as pessoas jurídicas. Argumenta que não houve perda de uma chance indenizável, pois a recorrida apresentou recurso na ação trabalhista e teve ampla oportunidade de defesa, sendo a condenação mantida por fundamentos relacionados à própria conduta da recorrida. Ressalta que a multa do art. 477, § 8o, da CLT decorreu da ausência de assinatura da empregada no TRCT, fato imputável exclusivamente à empregadora. Quanto às horas extras e ao intervalo intrajornada, a condenação teve por base a inidoneidade dos cartões de ponto apresentados, sendo a responsabilidade também exclusiva da recorrida. Conclui pela inexistência de nexo causal entre os alegados prejuízos e qualquer conduta da recorrente. Diante disso, pede a reforma da sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade da ré e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que restou devidamente reconhecida a existência de relação de consumo entre as partes, em razão da prestação de serviços de correspondência por terceiro contratado pela recorrente, o qual passou a integrar a cadeia de fornecimento. Sustenta que a falha na entrega da correspondência contendo citação e intimação em ação trabalhista privou a recorrida da possibilidade de exercer seu direito de defesa, caracterizando-se a teoria da perda de uma chance, tendo em vista que foi declarada revel e condenada ao pagamento de R$ 11.539,79. A responsabilidade solidária da recorrente decorre do disposto no CDC, sendo certo que a omissão no cumprimento adequado do serviço contratado acarretou prejuízo material à recorrida, justificando plenamente o dever de indenizar.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte recorrente possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes da falha na entrega de correspondência destinada à parte autora; (ii) saber se a relação jurídica entre as partes atrai a incidência do CDC, especialmente quanto à responsabilidade solidária por fato do serviço; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da recorrente pela alegada perda de uma chance, em razão da ausência de entrega de citação em ação trabalhista.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia envolve relação contratual firmada entre pessoas jurídicas com fins comerciais, sendo inaplicável o CDC. Trata-se de contrato de locação comercial, cuja regência se dá pela Lei no 8.245/1991. Não há relação de subordinação, hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica entre as partes que justifique o reconhecimento de relação de consumo.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, verifica-se que a correspondência foi recebida por funcionário do Condomínio Geral do DF Century Plaza (ID 72282961), entidade com personalidade jurídica própria e atribuições distintas da locadora e das lojas locatárias.
9. Não há prova de que o condomínio atuasse como preposto ou agente da recorrente no recebimento e distribuição de correspondências. Embora ambas estejam vinculadas ao mesmo complexo imobiliário, trata-se de pessoas jurídicas distintas, com finalidades e estruturas administrativas próprias. O contrato de locação firmado entre as partes (ID 72282960) não estabelece obrigação direta da locadora quanto à entrega de correspondência, nem delega à mesma a gestão dos serviços comuns do centro comercial, que sejam de atribuição do condomínio.
10. Inviável, portanto, a imputação de responsabilidade civil por ato de terceiro, sem prova de delegação, ingerência ou solidariedade contratual.
11. Mutatis mutandis, destaco precedente da 1a Turma Recursal: "3.2. O Código de Defesa do Consumidor exige, para a responsabilidade objetiva do fornecedor, a comprovação do fato, do dano e do nexo causal (CDC, art. 14). 3.3. O laudo técnico e o depoimento da testemunha indicam que o desabamento decorreu do acúmulo inadequado de entulho proveniente de obra realizada pelo proprietário do imóvel vizinho. 3.4. A conduta que originou o dano não foi praticada pelo supermercado, inexistindo nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso. 3.5. O estabelecimento comercial não possui dever legal de fiscalizar obras realizadas em imóveis vizinhos, sob pena de imposição de obrigação desproporcional e inviabilização da atividade econômica." (Acórdão 1994124, 0716379-48.2024.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.)
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 8.245/1991; CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994124, 0716379-48.2024.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.